Tribunal: TJDFT
Processo: 0737461-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.

2. Hipótese em que, ao contrário do sustentado pela embargante, o acórdão recorrido não padece das omissões apontadas, uma vez que todos os pressupostos da responsabilidade civil foram argumentativamente analisados e valorados. Na realidade, o que se observa é a tentativa da embargante de rejulgamento da causa, o que extrapola o alcance dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.